Tribunal: STF
Processo: HC 110510
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
COMPETÊNCIA – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 691 da Súmula do Supremo versa a competência deste e não dos demais tribunais. 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ALCANÇADA NA VIA DIRETA – ADMISSIBILIDADE. Consoante a previsão do artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Federal, admissível é o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional quando em jogo, na via direta, a liberdade de locomoção quer ante mandado de prisão a ser cumprido, quer considerado o implemento da custódia dele decorrente.



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO – ELEMENTO NEUTRO. As cores vivas da imputação formalizada na denúncia não servem a alicerçar, por si sós, a prisão preventiva. 



    INQUÉRITO E PROCESSO-CRIME – ELEMENTOS COLIGIDOS – ACESSO. Às partes é assegurado o acesso ao inquérito e ao processo-crime, ou seja, aos elementos já coligidos.